Tribunal: TJBA
Processo: 8150393-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150393-74.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JONAS GUTEMBERGUE RODRIGUES DOS REIS DIAS

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO DESABONADORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível em razão da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão de negativação e indenização por danos morais. O apelante sustenta que a apelada não comprovou a contratação que justificaria a inscrição em cadastro restritivo de crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a negativação promovida pela apelada, na condição de cessionária de crédito, é legítima e se gera direito à indenização por danos morais, considerando a preexistência de anotação desabonadora.

III. Razões de decidir

3. A apelada apresentou documentos hábeis a comprovar a legalidade da dívida, incluindo declaração do banco cedente sobre a cessão de crédito realizada através de cartório e indicação da origem da dívida em contrato de empréstimo. A cessão de crédito, prevista nos artigos 286 a 298 do Código Civil, independe da participação do devedor.

4. A mera alegação genérica de que as telas sistêmicas consistem em provas unilateralmente produzidas não as invalida, sob pena de configurar prova diabólica. Caberia ao apelante comprovar o pagamento da dívida.

5. Evidenciada a licitude da negativação, não há responsabilidade civil da apelada. Ademais, verifica-se anotação preexistente que desabona o apelante desde 07/11/2018, anterior à inscrição promovida pela apelada em 19/11/2021.

IV. Dispositivo

6. Sentença mantida. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 286 a 298 e 290; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 385/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8150393-74.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante JONAS GUTEMBERGUE RODRIGUES DOS REIS DIAS e como apelada ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08